Tribunal: STF
Processo: HC 55465
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
Citação  por  edital.  Alegação  improcedente  de que o
oficial  de  justiça  não  teria  esgotado  os  meios  necessarios  a
localização do paciente. Falta de fixação de copia do edital a  porta
do edificio em que funciona o Juízo não comprovada.  "Habeas  corpus"
indeferido.